Tribunal: TJMT
Processo: 1013891-17.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013891-17.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[INSTITUTO TROPICAL DE MEDICINA REPRODUTIVA E MENOPAUSA LTDA - EPP - CNPJ: 05.422.276/0001-81 (RECORRENTE), WAGNER DOS SANTOS GOUVEIA - CPF: 045.546.661-07 (ADVOGADO), ROBERTA ELEN GEBER DE LIMA - CPF: 752.220.432-15 (RECORRIDO), PAULO HENRIQUE VALERIO DE OLIVEIRA - CPF: 036.980.522-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. ACORDÃO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. NEGADO SEGUIMENTO.

I. CASO EM EXAME.
Embargos de Declaração interpostos contra acórdão proferido em sede de Turma Recursal que julgou prejudicado o recurso e indeferiu a petição inicial, reconhecendo a ilegitimidade ativa, declarando a incompetência do juízo e extinguindo o feito sem resolução do mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
A questão em discussão consiste em definir se os Embargos de Declaração foram opostos dentro do prazo legal no sistema dos Juizados Especiais, considerando o termo inicial da contagem a partir da data da sessão de julgamento, independentemente de publicação.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
O prazo para interposição de Embargos de Declaração, no âmbito dos Juizados Especiais, flui da data da sessão de julgamento, nos termos do art. 49 da Lei no 9.099/95, do Enunciado 85/FONAJE e do art. 62 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJMT. A sessão de julgamento ocorreu em 15/9/2025, encerrando-se o prazo recursal em 18/9/2025, de modo que o protocolo dos Embargos em 26/9/2025 revela-se intempestivo. A contagem do prazo recursal independe de publicação do acórdão, sendo suficiente a realização da sessão de julgamento, conforme jurisprudência consolidada das Turmas Recursais do TJMT. A devolução do prazo recursal somente é admitida quando não há disponibilização do acórdão no sistema eletrônico no primeiro dia útil seguinte à sessão ou ausência de publicação no Diário da Justiça, hipóteses não demonstradas no caso concreto. Inexiste demonstração de prejuízo específico apto a justificar a devolução do prazo recursal, especialmente em se tratando de sessão virtual com disponibilização regular do voto.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso não conhecido.
Tese de julgamento
:
O prazo para interposição de Embargos de Declaração contra decisão de Turma Recursal nos Juizados Especiais flui da data da sessão de julgamento, independentemente de publicação do acórdão. A intempestividade do recurso impede o seu conhecimento, salvo demonstração de prejuízo decorrente da não disponibilização ou publicação do acórdão nos termos do regimento interno.
Dispositivos relevantes citados
:
Lei no 9.099/95, arts. 38, 46, 49 e 59; CPC, arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o; Lei no 12.153/2009, art. 27; Regimento Interno das Turmas Recursais do TJMT (Resolução TJMT/OE no 016/23/TJMT), art. 62 e §§.
Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, 3a Turma Recursal, RI no 1014470-25.2022.8.11.0015, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 1/12/2023; TJMT, 3a Turma Recursal, ED no 1049440-64.2020.8.11.0001, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 31/3/2025; TJMT, ED no 1005962-75.2023.8.11.0041, Rel. Juiz Antonio Veloso Peleja Junior, j. 12/12/2024; TJMT, 1a Turma Recursal, ED no 1001593-28.2022.8.11.0088, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 14/9/2023; TJMT, Turma de Uniformização, RI no 8010725-81.2015.8.11.0040, Rela. Juíza Lamisse Roder Feguri Alves Corrêa, j. 30/6/2020.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Acórdão na origem (
id. 316059388 – Embargos de Declaração no 1013891-17.2025.8.11.0001
), que julgou
prejudicado o recurso, extinguindo o feito, sem julgamento de mérito.

V O T O R E L A T O R

- da intempestividade.

O início da fluência do prazo dos Embargos de Declaração, nos termos do artigo 49, da 9.099/95 c.c. Enunciado 85/FONAJE e art. 62, §2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (
Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT
), é da data da respectiva Sessão de Julgamento, neste caso, ocorrida em 15/9/2025, tendo, no caso, tendo termo final em 18/9/2025.

Logo, tendo sido os Embargos Declaratórios protocolizados em 26/9/2025, são intempestivos (
id. 318393860
). Precedente. (
TJMT – 3a TR – RI no 1014470-25.2022.8.11.0015 – rel. Juiz ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA – j. 1/12/2023 - DJE 4/12/2023
).

- da fluência do prazo recursal no sistema dos Juizados.

O prazo recursal começa a fluir da data da sessão independentemente de publicação. Precedentes. (
TJMT – 3a TR – ED no N.U 1049440-64.2020.8.11.0001 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 31/3/2025 - DJE 4/4/2025
) e (
TJMT – ED no 1005962-75.2023.8.11.0041 – rel. Juiz ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR – j. 12/12/2024 - DJE 16/12/2024
).

Nesse sentido:

“Enunciado 85/FONAJE – O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento”

Ainda, conforme registra o RITR-TJMT
(
Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT
)
, só haverá possibilidade de devolução do prazo recursal, quando não ocorrer a juntada do acórdão no sistema PJe, no primeiro dia útil seguinte à sessão de julgamento ou, se não ocorrido dessa forma, não houver publicação do Acórdão no DJe. Precedentes (
TJMT – 1a TR – ED no 1001593-28.2022.8.11.0088 – rel. Juiz WALTER PEREIRA DE SOUZA – j. 14/09/2023 - DJE 15/09/2023
) e (
TJMT – TRU – RI no 8010725-81.2015.8.11.0040 – rela. Juíza LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA – j. 30/06/2020 - DJE 02/07/2020
)
.

Nesse sentido:

“..

Art. 62. O prazo de recurso contra as decisões proferidas pelas Turma Recursal, Turmas Recursais Reunidas e Turma de Uniformização de Jurisprudência fluirá a partir da data em que se findou o julgamento, independentemente da modalidade adotada de sessão de julgamento, se virtual ou presencial.

§ 1o O acórdão deverá ser disponibilizado no sistema de processo eletrônico no primeiro dia útil seguinte ao da sessão de julgamento.

§ 2o Na hipótese de não disponibilização na forma prevista no parágrafo anterior, o acórdão deverá ser publicado no Diário da Justiça Nacional, para fins de contagem

do prazo recursal. ...”

No caso, tratando-se de sessão virtual de julgamento (
semanal
), e tendo sido lançado o voto no dia seguinte ao encerramento, e mais, na ausência de demonstração específica de prejuízo, inexiste falar-se em devolução de prazo recursal.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
NÃO CONHEÇO dos Embargos de Declaração.
2-

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2o (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.
3-
Isento de custas e honorários, neste julgamento (
art. 59, da Lei no 9.099/95 e art. 27, da Lei 12.153/2009
).
4-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026